Tribunal: TJDFT
Processo: 0726275-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) NÚMERO DO PROCESSO: 0726275-41.2021.8.07.0000 PACIENTE: CARLOS FERNANDES DA CRUZ IMPETRANTE: ANA CLAUDIA FERREIRA LUSTOSA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogada particular em favor de CARLOS FERNANDES DA CRUZ contra ato do d. Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (ID 28233104), que indeferiu a revogação da prisão preventiva do paciente pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, para garantia da ordem pública, nos autos de no 0725510-67.2021.8.07.0001 (Inquérito Policial no 1075/2021-6a DP, ocorrência policial no 4894/2021-6a DP). Sustenta, em síntese, a impetrante que não estão presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, porquanto ausentes riscos à ordem pública, uma vez que os fatos delituosos utilizados para justificar o risco de reiteração delitiva “estão longe de ser contemporâneos, por reportarem a crimes cometidos há mais de quinze anos”, quando se sabe que condenações pretéritas, cujas penas foram extintas há mais de 5 (cinco) anos, não são aptas a caracterizar antecedentes penais, ressaltando que as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para afastar o perigo de eventual reiteração criminosa. Alega que a custódia cautelar se lastreou em provas obtidas ilicitamente em razão de violação de domicílio, eis que os policiais não obtiveram autorização para entrarem na residência do paciente, e apenas conseguiram adentrar no local porque fizeram uso do controle remoto do portão encontrado no veículo do acusado, razão pela qual, à hipótese, incide a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada para anular todas as diligências realizadas a partir da busca e apreensão domiciliar. Assevera, ainda, afronta ao disposto no art. 10 do CPP, uma vez que o paciente se encontra preso há trinta dias, sem que tenha havido a conclusão do inquérito policial com a sua remessa ao Poder Judiciário. Por fim, defende inexistir elementos nos autos que indiquem que a liberdade da paciente colocará em risco a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal e tece considerações acerca do princípio da presunção de inocência. Com tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com a imediata expedição do alvará de soltura. Subsidiariamente, pede a aplicação das medidas cautelares do art. 319 do CPP. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar, bem como que seja reconhecida a nulidade das diligências e buscas realizadas na residência do paciente em razão da violação de domicílio, determinando-se o desentranhamento das provas obtidas ilicitamente, com a nulidade de todo o procedimento criminal. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, ressalte-se que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, e, por isso, reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Depreende-se dos documentos que instruem o writ que o paciente foi preso em flagrante pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06), em 21/7/2021, e a sua conversão em preventiva pelo d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia para garantia da ordem pública se deu no dia 23/7/2021 (Ação Penal no 0725510-67.2021.8.07.0001), nos seguintes termos: (...) Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). O fato de o início das investigações ter se dado por ocasião de denúncia anônima, por si só, não macula a prisão. Com efeito, os policiais, após as notícias de cometimento de crime, deram início ao monitoramento do local, onde visualizaram vários usuários. Em continuidade, perseguiram o veículo do autuado, onde localizaram quantia em dinheiro e maconha do tipo “skunk”. A localização da droga no automóvel gerou fundadas suspeitas de que o autuado teria mais entorpecente na residência, a determinar a aplicação da exceção constitucional de ingresso no domicílio. Nesse sentido, destaca-se que o tráfico de drogas é delito permanente, cuja manutenção de droga na residência é causa de flagrância. Está presente, portanto, a hipótese de flagrância do artigo 302, I, do CPP, seja em relação à droga apreendida no veículo do autuado, seja em relação à droga localizada na residência. Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da (des) necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo que ela é necessária para a manutenção da ordem pública. O custodiado possui três condenações por tráfico de drogas, além de porte de arma e resistência e, por fim, direção de veículo sob efeito de álcool. Nesse cenário de reiteração criminosa, inclusive de forma específica, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. Ou seja, o histórico do autuado CARLOS FERNANDES DA CRUZ justifica sua segregação cautelar para a manutenção da ordem pública. Ademais, em juízo de cognição sumária, a droga localizada com o autuado é espécie de maconha com efeitos alucinógenos potencializados (“skunk”), a qual possui alto valor no mercado ilícito de entorpecentes. Assim, o fato de o autuado ter residência fixa, bem como filhos e netos que moram consigo não é suficiente para infirmar as conclusões deste Juízo. 3. Dispositivo. Ante o exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de CARLOS FERNANDES DA CRUZ; DATA DE NASCIMENTO: 27/05/1978; PAI: MANOEL PEREIRA DA CRUZ; MÃE: OTACILIA FERANDES DA CRUZ, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal (ID 28189570) (Grifou-se). Por sua vez, o d. Juízo da 5a Vara de Entorpecentes, em 3/8/2021, indeferiu o pedido de revogação do encarceramento cautelar do paciente, consignado inexistir alteração no quadro fático que ensejou a medida constritiva. Eis o inteiro teor: (...) É consabido que a prisão preventiva possui natureza rebus sic stantibus, devendo ser reavaliada caso surjam fatos novos que dispensem a custódia cautelar. Contudo, analisando os fatos, verifico não se tratar da hipótese de revogação da prisão preventiva, notadamente em razão da ausência de elementos a infirmar os fundamentos do decreto prisional, o qual apresentou fundamentação idônea para tanto. Os autos registram que o investigado foi preso em flagrante após diversas denúncias anônimas que o citavam nominalmente e diligências realizadas pela 6a Delegacia de Polícia (ID n. 98186296), na qual lhe era imputada a prática, em tese, das infrações penais previstas no artigo 33 da Lei n. 11.343/06. Os elementos informativos apontam a gravidade concreta dos fatos praticados, sendo certo que a liberdade do réu vulnera a ordem pública, ante a notícia da prática de graves delitos consistente no tráfico de entorpecentes. Não bastasse, o histórico de crimes praticado pelo denunciado (ID n. 98186265), evidencia a necessidade de medida mais vigorosa, com vistas a preservar a ordem pública. Ademais, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Como bem exposto pelo Ministério Público, “a prisão em flagrante delito do requerente não se deu, inicialmente, no interior de sua residência, mas por ocasião da abordagem policial no momento em que este estava conduzindo seu veículo próximo a Sobradinho/DF. Como visto, a prisão, na espécie, fora precedida – e, portanto, embasada – não apenas em denúncia anônima, mas também em diligências realizadas pela polícia (campana), a justificar a abordagem policial fora e no interior da residência do requerente”. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o acusado foi preso em flagrante, sendo que na sua posse foi apreendida grande quantidade de drogas (03 porções de skunk com quase 0,500 quilograma), além de uma balança de precisão e quase R$ 6.000,00 em espécie. Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o delito imputado comina, abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto (Acórdão 1351110, 07173358720218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Saliente-se que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, qual seja, a visualização pelos policiais de grande movimentação de usuários na residência do investigado, o volume da droga encontrada em seu domicílio, e dinheiro de grande vulto sem origem indicada. Todos os esses elementos são indicativos da periculosidade do réu e revela sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Importante registrar, ainda, que se mostram inadequadas as demais medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais a monitoração eletrônica, em face da gravidade concreta da conduta do paciente, o que demonstra a necessidade da segregação extrema. Decerto, em casos tais, há de se concluir pela insuficiência das medidas alternativas à segregação. Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Nesse contexto, preenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, constato que sua segregação cautelar possui amparo na legislação vigente e encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de se garantir a ordem pública. Como já indicado, desde a decretação da prisão até este momento, não houve alteração do quadro fático que ensejou a segregação cautelar do denunciado, haja vista a inexistência de informações que demonstrem não subsistirem mais os motivos da prisão preventiva, fundamentada na necessidade de se garantir a ordem pública, dada a gravidade concreta dos fatos imputados ao denunciado. O contexto fático aponta que se trata de um preso provisório cuja periculosidade e histórico traficância reforçam a probabilidade de reiteração delitiva e recomendam que permaneça encarcerado a fim de que se assegure a manutenção da ordem pública. Não se verifica ilegalidade na prisão preventiva do réu, porquanto a manutenção da sua prisão preventiva se justifica pela ausência de modificação da sua situação fático-jurídica, e por ainda se mostrar necessária e adequada para garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta dos fatos a ele imputados, traficância de skunk, motivo pelo qual restou demonstrada a necessidade de se manter a prisão preventiva do acusado a fim de se garantir a ordem pública. Ante o exposto, tendo sido demonstrada a necessidade da manutenção da prisão preventiva, mantenho a custódia cautelar de CARLOS FERNANDEZ CRUZ (...). É sabido que a natureza cautelar da prisão preventiva imprime a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes os dois pressupostos básicos das medidas cautelares em geral, quais sejam: fumus commissi delicti e periculum libertatis. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indício suficiente de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal. Com feito, em exame perfunctório, não obstante os argumentos expendidos pela impetrante, não se vislumbra qualquer ilegalidade nas decisões que converteu a prisão em flagrante em preventiva e na que indeferiu a sua revogação, porquanto fundamentadas em elementos consistentes, que evidenciam a necessidade de resguardar a ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, o qual foi preso em flagrante quando conduzia seu veículo próximo a Sobradinho/DF, tendo sido apreendidas na sua posse 03 porções de “skunk” com quase 0,500 quilograma, além de uma balança de precisão e quase R$ 6.000,00 em espécie, conforme se constata da decisão acima transcrita. Depreende-se do auto de prisão em flagrante (ID 28189568) que agentes da 6a Delegacia de Polícia, após receberem denúncias anônimas que apontavam o paciente como traficante na região do Itapoã e Paranoá, passaram a monitorar o local, realizando diligências e campanas, ocasião em que presenciaram a negociação com vários usuários. No dia da prisão em flagrante, o veículo do paciente foi seguido e, na abordagem, localizaram quantidade expressiva de maconha do tipo “skunk” e considerável quantia em dinheiro, além de apetrechos utilizados na mercancia da substância entorpecente. O condutor do flagrante, agente de polícia Antônio Flaviano Alves de Lima, acrescentou que, no dia da prisão, ele e sua equipe receberam novas notícias anônimas de que o paciente iria deixar uma grande quantidade de droga fora do Distrito Federal, provavelmente no Vale do Amanhecer, em Planaltina. Diante dessa informação, iniciou-se uma vigilância na DF 250, quando, por volta das 17h20, o carro do paciente passou no sentido oposto, ou seja, retornando do local esperado, levando a crer que a entrega já teria ocorrido. Próximo ao acesso a Sobradinho/DF, foi realizada a abordagem, tendo sido encontrada no automóvel uma porção de “skunk” e na carteira R$ 2.682,00 (dois mil, seiscentos e oitenta e dois reais), valor este que, segundo o paciente, seria proveniente do comércio de bebida. Nesse momento, foi dada a ordem de prisão. Informou que a equipe policial tinha o endereço do acusado e, com o controle que estava no interior do automóvel do paciente, abriram o portão e entraram no imóvel. No quarto do indiciado, dentro do guarda-roupa, foi localizada uma balança de precisão e duas outras porções dessa mesma substância entorpecente. No mesmo local, foi localizado um caderno com nomes de pessoas e valores, anotações características de traficância, além da apreensão de R$ 3.280,00 (três mil, duzentos e oitenta reais) que estava no interior de bolsos das roupas que estavam em uma arara. (ID 28189568) – págs. 1/2). Essas informações foram confirmadas pela testemunha policial Alberto Francisco de Mora Júnior, que também participou das investigações e prisão do acusado. Na delegacia, o paciente afirmou que, na data de sua prisão, adquiriu, por R$ 200,00 (duzentos reais), a porção de droga apreendida em seu carro de um flanelinha na feira de Planaltina, de quem também comprou, no dia anterior, as duas porções encontradas em seu guarda-roupa, porém disse que não sabia que se tratava de “skunk”, pois acreditava ser maconha. No tocante ao dinheiro, alegou que a quantia encontrada em seu veículo é proveniente da venda de bebidas e picanha, e quanto ao restante, localizado no bolso de uma jaqueta em seu quarto, pertenceria a sua família ((ID 28189568) – págs. 4/5). Na espécie, há, portanto, prova da materialidade e indícios de autoria do crime imputado, que, além de ser grave, é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, em conformidade com a exigência do disposto no inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal. Ressalte-se que o crime de tráfico de drogas agride a saúde pública e gera desordem no meio social, tratando-se de uma das principais fontes de fomento para a prática de outros crimes graves como homicídio e roubo, sendo necessária a adoção de medidas que cessem essa atividade delituosa que afeta sobremaneira o meio social, além de colocar em risco a ordem pública, a qual necessita ser resguardada. Noutro giro, à primeira vista, diferentemente do que defende a impetrante não prospera a alegação de ilicitude da prova por violação de domicílio. Isso porque, consoante bem consignou o d. Juízo da 5a Vara de Entorpecentes, “a prisão em flagrante delito do requerente não se deu, inicialmente, no interior de sua residência, mas por ocasião da abordagem policial no momento em que este estava conduzindo seu veículo próximo a Sobradinho/DF”. Nesse ponto, importante registrar que o agente de polícia condutor do flagrante, Antônio Flaviano Alves de Lima, informou que a ordem de prisão do paciente se deu quando que ele foi abordado conduzindo o veículo, no qual foi localizado uma porção de “skunk”. Relatou, ainda, a testemunha que, como o acusado já estava sendo investigado pela da 6a Delegacia de Polícia, a equipe policial tinha o seu endereço e, por isso, foram até a residência dele e, com um controle que estava no interior do veículo, abriram o portão que dava acesso ao imóvel, esclarecendo que, no quarto do indiciado, dentro do guarda roupas, localizaram mais duas porções da referida droga, balança de precisão, quantia considerável em dinheiro, além de outros apetrechos utilizados na mercancia de entorpecentes (ID 28189568) – págs. 1/2). Observa-se, portanto, que havia elementos suficientes para justificar a busca e apreensão no domicílio do paciente. Ademais, o crime de tráfico é um delito permanente, sendo caso de situação de flagrante delito, de modo que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é medida lícita, ainda mais quando amparada em fundadas razões. Doutra parte, quanto à alegação de que a d. autoridade coatora se valeu de condenações inidôneas para fins de antecedentes penais e, por conseguinte, para justificar o risco de reiteração delitiva, por se referirem a fatos praticados há mais de 15 (quinze) anos, cujas penas foram extintas há mais de cinco anos, convém destacar que, ao contrário do que assevera a impetrante, o entendimento consolidado no c. Superior Tribunal de Justiça e seguido por este egrégio Tribunal é no sentido de que o Código Penal adotou o sistema da perpetuidade, razão pela qual, ao contrário do que ocorre com a reincidência, em que seu reconhecimento é limitado temporalmente por imposição legal (art. 64, I, Código Penal), o lapso temporal transcorrido, ainda que superior ao período de 5 anos, após o cumprimento ou extinção da pena não tem o condão de eliminar os antecedentes penais do agente. Outrossim, não se verifica afronta ao disposto no art. 10 do Código de Processo Penal[1], uma vez que, em exame de sumária cognição, tal norma não se aplica ao procedimento especial da Lei no 11.343/2006, a qual prevê em seu art. 51[2] que o prazo para conclusão do inquérito policial, em se tratando de indiciado preso, é de 30 (trinta) dias, podendo ser duplicado, mediante requerimento devidamente fundamentado da autoridade competente. Lado outro, as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal revelam-se insuficientes e inadequadas ao caso, em razão da gravidade concreta do crime e das circunstâncias acima relatadas. Por derradeiro, ressalte-se que a prisão cautelar possui natureza processual e previsão legal, de modo que, encontrando-se devidamente fundamentada a decisão constritiva, não há que se falar em afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência. Logo, em exame preliminar, justifica-se a manutenção do decreto segregatório com fundamento na garantia da ordem pública, restando, por conseguinte, ao contrário do que entende a impetrante, presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, razão pela qual o paciente deverá aguardar o julgamento do habeas corpus pelo Órgão Colegiado. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Solicitem-se ao Juízo de origem as informações. Providencie a laboriosa Secretaria desta eg. Turma a juntada da FAP do paciente, atualizada e esclarecida. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Na sequência, retornem conclusos. Brasília-DF, 17 de agosto de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR [1] Art. 10. O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias, se o indiciado tiver sido preso em flagrante, ou estiver preso preventivamente, contado o prazo, nesta hipótese, a partir do dia em que se executar a ordem de prisão, ou no prazo de 30 dias, quando estiver solto, mediante fiança ou sem ela. [2] Art. 51. O inquérito policial será concluído no prazo de 30 (trinta) dias, se o indiciado estiver preso, e de 90 (noventa) dias, quando solto. Parágrafo único. Os prazos a que se refere este artigo podem ser duplicados pelo juiz, ouvido o Ministério Público, mediante pedido justificado da autoridade de polícia judiciária.